Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-75.2012.8.11.0109
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000439-75.2012.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), JOSEMAR PETROSKI - CPF: 390.024.461-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Interrupção configurada por citação pessoal e novas diligências constritivas. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, com resolução de mérito, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 487, II, do CPC. O ente público apelante sustenta que não transcorreu integralmente o prazo necessário à prescrição intercorrente, em razão de atos interruptivos válidos praticados no curso do processo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o prazo da prescrição intercorrente foi corretamente computado
no caso concreto
.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do STJ (
REsp
1.340.553/RS – Tema 567), inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, contado da ciência da
Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4.
A citação pessoal do executado, efetivada em 28.4.2014, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos da legislação aplicável e conforme pacífica orientação jurisprudencial.

5.
Nova causa interruptiva ocorreu em 10.9.2019, quando a Fazenda Pública tomou ciência da frustração de penhora sobre veículo restrito via RENAJUD, fato que ensejou o requerimento de novas diligências constritivas (SREI, CNIB, INFOJUD e SERASAJUD).

6.
A partir da ciência da frustração da penhora, iniciou-se novo prazo de suspensão por um ano, seguido do prazo de prescrição de cinco anos, que ainda não havia se esgotado quando da prolação da sentença recorrida em 10.5.2025.

7.
A sentença desconsiderou corretamente
os marcos
interruptivos válidos identificados nos autos, o que conduziu a um reconhecimento indevido da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A citação pessoal do executado interrompe validamente o curso do prazo da prescrição intercorrente.

2.
A ciência da Fazenda Pública quanto à frustração de penhora sobre bens anteriormente localizados reinicia automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da LEF.

3.
Não configurada a inércia do exequente nem transcorrido integralmente o prazo legal,
não cabe
o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 567).

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e, por consequência, julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença destoou da habitual precisão técnica ao considerar como termo inicial da prescrição intercorrente a data da diligência infrutífera de penhora de valores ocorrida em setembro de 2018, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a execução fiscal foi ajuizada em 8.2.2012, tendo a citação pessoal do executado sido realizada em 28.4.2014, o que interrompeu validamente o prazo prescricional até então em curso.

Defende que, em 13.8.2015, houve efetiva restrição veicular registrada por meio do sistema RENAJUD, providência dotada de aptidão interruptiva do curso prescricional, desconsiderada pela sentença recorrida. Sustenta que a restrição foi válida até que, em 22.4.2019, o Oficial de Justiça certificou a inviabilidade de localização do bem e, em 10.9.2019, a Fazenda Pública tomou ciência inequívoca da frustração da constrição, sendo
es
s
a
a data correta para o início da contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40, §1º, da LEF.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
299548853
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 17.5.2012, visando ao recebimento de créditos tributários que, à época, totalizavam o valor de R$ 33.145,87, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 2012421.

Após o despacho inicial, foi determinada a citação do executado, cuja tentativa por carta resultou infrutífera. A Fazenda Pública tomou ciência em 12.6.2013 e, na mesma ocasião, requereu a expedição de mandado de citação, momento em que se iniciou o prazo de suspensão de um ano, nos termos do art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, conforme previsão do art. 40, §4º, da mesma lei.

A citação pessoal foi efetivada em 28.4.2014, conforme certidão do oficial de justiça, o que interrompeu validamente o curso do prazo prescricional até então em curso.

Na sequência, em 25.11.2014, a exequente requereu
a
penhora
on
-
line
nas contas ou aplicações financeiras do executado, no valor constante na CDA atualizada.

A tentativa de constrição via sistema BACENJUD resultou infrutífera. Já por meio do sistema RENAJUD, foi localizado um veículo em nome do executado, sobre o qual recaiu restrição. O executado foi intimado da penhora em 9.11.2015.

Em 20.9.2018, a Fazenda Pública requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação para o veículo encontrado no sistema RENAJUD, de placa MBW6228, REB/FACCHINI-IR RER GR.

A diligência foi cumprida em 22.4.2019, ocasião em que o oficial de justiça certificou que deixou de proceder à penhora e avaliação do bem descrito no mandado, em razão de não o ter encontrado.

Em 10.9.2019, a Fazenda tomou ciência da referida certidão e requereu a realização de novas diligências judiciais para constrição de bens por meio dos sistemas SREI, CNIB e INFOJUD, além do SERASAJUD, em caso de indeferimento ou insucesso das anteriores. Com essa ciência da frustração da medida constritiva anteriormente determinada, operou-se nova interrupção do prazo prescricional, que foi reiniciado a partir dessa data.

O juízo de origem
deferiu apenas a consulta via INFOJUD e a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes pelo sistema
SERASAJUD, indeferindo o pedido de constrição via SREI e CNIB por ausência de decisão judicial de indisponibilidade de bens.

A certidão INFOJUD, juntada aos autos em 8.8.2024, informou a inexistência de declaração entregue para o nome e exercício informados. Em 15.8.2024, foi efetivada a inclusão do nome do executado no cadastro do SERASAJUD.

A parte exequente se manifestou em 13.9.2024, reiterando a existência de citação válida e ausência de pagamento ou garantia do juízo, requerendo nova busca e penhora bancária via SISBAJUD, além da continuidade da execução para efetivação da penhora do veículo já identificado. Em caso de insucesso, requereu nova constrição via RENAJUD.

Na sequência, foi determinada
a intimação da Fazenda Pública para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Em resposta, manifestou-se pela inocorrência da prescrição.

Sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando que não houve o decurso do prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permite constatar, com segurança, a
NÃO
incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que o marco inicial do prazo de suspensão de
1
(um) ano, previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, conforme art. 174 do CTN, teve início em 12.6.2013, data em que a Fazenda Pública tomou ciência da frustração da citação por carta e requereu a citação por oficial de justiça.

O prazo foi interrompido em 28.4.2014, com a efetivação da citação pessoal. Posteriormente, novo marco interruptivo ocorreu em 10.9.2019, quando a Fazenda Pública, ao tomar ciência da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 22.4.2019 — que atestou a impossibilidade de localizar o veículo anteriormente re
strito via RENAJUD —, requereu
a realização de novas diligências constritivas por meio dos sistemas SREI, CNIB e INFOJUD,
além da utilização do SERASAJUD
.

Nessa linha, a partir de 10.9.2019 reiniciou-se o prazo de suspensão de
1
(um) ano, seguido do prazo de 5 (cinco) anos de prescrição intercorrente, nos termos do
REsp
1.340.553/RS (Tema 567 do STJ).

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO
CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o
juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a contagem teve início em 12.6.2013, com a ciência da frustração da citação por carta. O prazo foi interrompido em 28.4.2014, com a citação pessoal do executado. Posteriormente, foi
novamente interrompido em 10.9.2019, quando a Fazenda teve ciência da certidão que atestou a impossibilidade de localizar o veículo restrito via RENAJUD
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de um ano de suspensão teve início automático em
10.9.2019
,

quando a Fazenda teve ciência da
penhora infrutífera

d
o veículo restrito via RENAJUD.
Encerrado o prazo de suspensão em
10.9.2020
, teve início o prazo prescricional de
5
(cinco) anos, que
findaria
em
10.9.2025.
Considerando que a sentença foi proferida em 10.5.2025, constata-se que não havia decorrido o prazo necessário à configura
ção da prescrição intercorrente
.

Logo, constata-se que os créditos
tributários objeto da demanda não restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025